Tribunal: TJMT
Processo: 1006180-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006180-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WELLINGTON BARBOSA LIMA - CPF: 037.619.441-36 (APELADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – QUEDA DA MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – OMISSÃO NO DEVER DE SINALIZAÇÃO DA VIA PÚBLICA – REPARAÇÃO DEVIDA – CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DESPROVIMENTO.
Tratando-se de responsabilidade objetiva do ente municipal é prescindível a comprovação da culpa, sendo necessária apenas a prova do dano e do nexo de causalidade.
Quando a omissão do ente público municipal na sinalização da via pública é causa de acidente de trânsito, fica comprovado o nexo de causalidade entre conduta antijurídica e o dano.
Inexistindo comprovação de que a vítima estava em velocidade incompatível com o local, deve ser afastada a tese de culpa corrente.

Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material, proposta pelo Recorrido, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano moral (id. 116022468, págs. 01/10).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que inexistem demonstração de qualquer dano, abalo na esfera psíquica do Recorrido.

Defende a inexistência do nexo de causalidade entre a sua conduta e o suposto dano sofrido pelo Apelado, visto que a obra onde o Recorrido acidentou-se estava devidamente sinalizada, com tapume de tela cor laranja em toda a sua extensão.

Aduz que a rua não estava totalmente obstruída, havendo espaço suficiente para uma motocicleta transitar com velocidade compatível com o local.

Assevera que o Recorrido fotografou a via na contramão, ocultando a sinalização e que não apresentou fotos, pois a obra, após o acidente, já não estava no mesmo estágio.

Salienta que, caso mantida a sentença, deve o valor da indenização ser reduzido.

O Apelado, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 116022473, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 128209690, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis,
contra a sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e Material, proposta pelo Recorrido, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando-o ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por dano moral.

Denota-se dos autos que Wellington Barbosa Lima propôs a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra o Município de Rondonópolis/MT, salientando que, no dia 10/09/2020, às 21h36min, quando trafegava com sua motocicleta, no bairro São Jorge, durante o seu trabalho de entrega de
delivery
, foi surpreendido com uma cratera no centro da pista de rolamento, ocasionando sua queda.

Salientou, na inicial, que o local estava sem qualquer sinalização e iluminação e que sofreu fratura na clavícula.

Argumentou que devido à gravidade do acidente, foi submetido à cirurgia, ficando impedido de desempenhar as suas funções habituais.

Diante disso, requereu a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, material e lucros cessantes.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Com essas considerações, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, o que faço para condenar o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
a pagar ao autor
WELLINGTON BARBOSA LIMA
o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral
, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (10/09/2020), por se tratar de relação extracontratual, a teor da Súmula no 54, do STJ, bem como art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. (Sic).

Contra esta decisão, o Município de Rondonópolis interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contudo, quando o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Por outro lado, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

O Supremo Tribunal Federal,
ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral –, adotou a teoria de que se aplica a responsabilidade
objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, §6
o
, da CRFB, nas hipóteses em que o Poder Público tem o
dever específico de agir
e a sua omissão cria a situação propícia para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).

Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor:

(...) Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
, consoante os seguintes precedentes:

[...]

Deveras, é fundamental ressaltar que,
não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal
. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima. (RE n. 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Repercussão geral). (Negritei).

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Município de Rondonópolis, qual seja a sinalizar a obra por ele executada na via pública. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração da responsabilidade do Município Recorrente e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os seguintes requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

O § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No caso vertente, verifico que no dia 10/09/2020, o Recorrido sofreu um acidente na Rua São Pedro, bairro Parque São Jorge, nas proximidades da Conveniência Leal, ao cair com sua motocicleta em um buraco aberto em quase toda a extensão da referida rua.

Os elementos probatórios – fotografias e depoimento da testemunha ouvida – demonstram que o local não possuía nenhuma sinalização visual que pudesse indicar a obstrução da via pública, possuindo apenas uma tela plástica de cor laranja, fixada por um suporte de madeira, em volta da cratera (ids. 116021984, págs. 08/09, 11/14 e 17 e 116021985, págs. 04/06).

A testemunha ouvida, Márcio José Lopes Juchneski, sem seu depoimento, confirmou que a via tinha pouca iluminação, bem assim que não estava o buraco devidamente sinalizado.

Vale ressaltar que o próprio Apelante não nega a existência da tela plástica colocada ao redor da cratera, mas não fez prova contundente da existência da correta sinalização da via pública.

Quanto à alegação de que o evento danoso teria ocorrido por culpa exclusiva do Apelado, por estar circulando em velocidade incompatível para o local, saliento que inexiste qualquer prova no sentido, sendo dele o ônus de provar suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não bastasse, é de conhecimento público e notório a impossibilidade de obstrução de uma via pública com apenas uma tela plástica, sem qualquer sinalização indicando essa obstrução.

A relação de causalidade é claramente comprovada nos autos, haja vista que o acidente somente ocorreu porque a via pública não tinha sinalização, informando a realização da referida obra.

Sendo assim, é certo que houve a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a omissão ilícita praticada pelo Recorrente e a lesão sofrida pelo Apelado, pelo que deve ser responsabilizado à reparação civil pleiteada na inicial.

Vale ressaltar que o dano moral se caracteriza por uma lesão à dignidade da pessoa humana, ou seja, um dano extrapatrimonial que atinge os direitos da personalidade, violando os substratos principiológicos da liberdade, integridade psicofísica, igualdade e solidariedade, situação delineada nos autos.

É sabido que acidentes de trânsito sem vítimas são acontecimentos corriqueiros no cotidiano de qualquer cidade, não ensejando, em regra, reparação por danos morais por tratar-se de mero aborrecimento.

Entrementes, na hipótese dos autos, o Apelado sofreu uma fratura na clavícula, sendo submetido a procedimento cirúrgico, o que configura o dano moral.

Destarte, a sentença não merece reparo neste ponto.

Com relação ao montante fixado – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) –, penso que respeita os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, porque além de servir como desestímulo ao infrator, não implica enriquecimento sem causa à vítima, ou seja, o
quantum
observou as particularidades do caso.

Diante disso, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterado o ato judicial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022